Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-31.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705849-31.2019.8.07.0015 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VILLA CARIOCA STEAK GRILL &amp; PETISCARIA LTDA, ARMAZEM DO VILLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME EMBARGADO: CLAUDIO CARVALHO CARNEIRO D E S P A C H O VILLA CARIOCA STEAK GRILL &amp; PETISCARIA LTDA e ARMAZEM DO VILLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 54897194. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator